Tribunal: TJES
Processo: 5003556-73.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003556-73.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO HABITUAL. INCLUSÃO DAS VANTAGENS PERMANENTES. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS VERBAS EVENTUAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o benefício da justiça gratuita ao recorrente, com fulcro nos seus rendimentos comprovados nos autos, que pressupõe hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de conhecimento na qual o autor, na qualidade de servidor público municipal, requer, em síntese, que as horas extras por ele auferidas sejam calculadas com base na sua remuneração habitual e não apenas sob o salário base.

Sustenta, nesse sentido, que os adicionais permanentes e já incorporados ao seu salário fazem parte de sua remuneração, devendo ser considerados no cálculo do pagamento das horas extraordinárias.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pleito autoral, pautando-se no art. 94 da Lei Complementar nº 53/1997.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado pretendendo a reforma da sentença e a procedência da sua pretensão.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Passando à análise do mérito e após detida análise do acervo fático probatório dos autos,
entendo ser o caso de reforma da r. sentença objurgada
, pelos motivos que seguem.

A princípio, cabe expor o artigo de lei (LC nº 53/1997) utilizado em sentença para justificar a conclusão do juízo
a quo
pela improcedência do pedido,
in verbis
:

Art. 94. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à
hora normal de trabalho
.

§ 1º Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas diárias, e não excederá cento e oitenta dias por ano.

§ 2º A gratificação somente será devida ao servidor público efetivo que trabalhe além da jornada normal, vedada sua incorporação à remuneração.

§ 3º Para o cálculo do divisor mensal utilizado no cômputo de eventuais horas extras laboradas, deve-se dividir o total das horas semanais trabalhadas do cargo por 06(seis) dias úteis semanais, multiplicando-se o resultado por 30 (trinta) dias, total de dias do mês. (grifou-se)

Nota-se que a letra da lei não adentra ao mérito do que se considera “hora normal de trabalho”. Todavia, por dedução, é certo que os adicionais não eventuais, ou seja, que já integraram o salário de forma permanente, fazem parte da remuneração habitual do servidor. Nesse sentido, tem-se que aquilo que é habitual, por decorrência lógica, deve ser considerado normal.

Nesse ponto, divirjo do entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau e entendo assistir parcial razão ao argumento do servidor municipal, notadamente quando observada a existência de verbas permanentes como “quinquênio” e “decênio” na ficha financeira do recorrente (ID 16285255), de modo que deve a hora extra recair sobre tais verbas.

Por outro lado, quanto a verbas que não integram a remuneração de forma permanente, mas depende da ocasião e natureza do serviço prestado, como adicionais de insalubridade e noturno, de fato não devem ser utilizados na base de cálculo das horas extras, já que não são incorporadas à remuneração “normal”, mas dependem das condições do serviço prestado.

Portanto, na hipótese, tenho que, para além do salário-base, o adicional de hora extra deve sofrer os reflexos das vantagens permanentes, como assiduidade e tempo de serviço, conforme jurisprudência da 5ª Turma desta turma recursal em caso análogo. Cite-se:

“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE HORA EXTRA. REFLEXO SOBRE ADICIONAL DE ASSIDUIDADE E TEMPO DE SERVIÇO SOBRE CARGA HORÁRIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. (...) CUMPRE DESTACAR AINDA QUE, NO CASO EM TELA, SERIA CONTRADITÓRIO O MUNICÍPIO GRATIFICAR O SERVIDOR POR ASSIDUIDADE E TEMPO DE SERVIÇO E REALIZAR O CÁLCULO DA CARGA HORÁRIA ESPECIAL APENAS SOBRE O VALOR DO SALÁRIO BASE, QUANDO HÁ DE SER CONSIDERADO QUE O SERVIDOR, NO TEMPO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO, ESTARÁ REALIZANDO SUAS FUNÇÕES. Data: 16/Mar/2025. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5000632-78.2024.8.08.0008. Magistrado: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO”

Trata-se de reconhecer a natureza remuneratória de tais verbas, que se incorporam à base de cálculo das vantagens habituais. Eventual exclusão dessas parcelas no cálculo das horas extras implicaria desconsiderar o efetivo exercício de função em sobrejornada, contradizendo, inclusive, a própria lógica administrativa de valorização da assiduidade e tempo de serviço.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença combatida para:

DETERMINAR
que o município recorrido considere, no cálculo das horas extras, a remuneração normal do servidor, que, para além do salário base, deve ser constituída pelas rubricas habituais que já integraram a remuneração permanente do servidor;

CONDENAR
o município recorrido a pagar ao autor o valor remanescente das verbas a título de horas-extraordinárias, de acordo com a correta base de cálculo reconhecida nesta decisão, limitada aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, incidindo sobre os valores a Taxa Selic, sem cumulação com quaisquer outros índices, apenas para os valores devidos a partir do dia 09/12/2021 e, por conseguinte, quanto aos valores devidos anteriores a 09/12/2021, determino a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF).

Sem condenação em custas e honorários ante o parcial provimento do Recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)